Tribunal: TJES
Processo: 0014108-07.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014108-07.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLANGE MARIA RISSI DE ABREU e outros
APELADO: SOLIMAR MOLINA DE ABREU
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS PESSOAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDETERMINAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada por ex-esposa e filha do requerido, com fundamento na suposta ausência de especificação dos bens móveis cuja posse se pretendia restituir, tais como roupas, acessórios, telefone celular e dois veículos. O juízo de origem entendeu que a petição inicial era genérica e carecia de pedido certo e determinado. As apelantes insurgem-se contra essa decisão, alegando que a exordial contém sim a identificação dos bens, que houve ofensa ao contraditório (art. 10 do CPC) e que parte do pedido já havia sido cumprido liminarmente com a reintegração de alguns bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atendeu aos requisitos legais quanto à identificação do pedido e da causa de pedir, permitindo o regular prosseguimento do feito; e (ii) determinar se a extinção do processo, na fase em que se encontrava, violou o contraditório e a primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve oportunizar a emenda da petição inicial quando verificar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sob pena de nulidade da decisão que extingue o processo sem prévia intimação da parte para correção.

A extinção do feito sem resolução do mérito, após deferimento parcial da tutela de urgência e especificação de alguns bens por oficial de justiça (como o aparelho Iphone XS MAX), viola o contraditório (art. 10 do CPC) e o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 6º do CPC).

Os autos contêm elementos suficientes que permitem identificar os bens objeto da reintegração de posse, notadamente os documentos que individualizam dois veículos e a declaração da filha em relação ao celular.

A causa exige a produção de prova oral para apuração da posse sobre os bens móveis, especialmente veículos registrados em nome da autora, não sendo adequada a extinção prematura do feito sem a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por suposta ausência de pedido certo e determinado é nula quando os autos contêm elementos suficientes à identificação dos bens e não se oportuniza a emenda da petição inicial.

O indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem resolução de mérito exige prévia intimação da parte para correção do vício, sob pena de ofensa ao contraditório.

Deve-se priorizar a resolução do mérito quando o feito apresenta condições de prosseguimento, notadamente quando já houve deferimento de tutela de urgência e a matéria demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 319, 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.750.363/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014108-07.2020.8.08.0011

APELANTES: SOLANGE MARIA RISSI DE ABREU E GABRIELA RISSI DE ABREU

APELADO: SOLIMAR MOLINA DE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Solange Maria Rissi de Abreu e Gabriela Rissi de Abreu, respectivamente ex-esposa e filha de Solimar Molina de Abreu, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse dos bens pessoais relacionados no BU de fl. 15v (roupas, acessórios, aparelho celular, dois veículos, etc.)

Na petição inicial (fls. 02v-07v) as Autoras narraram um contexto conturbado da separação do casal, bem assim que o Requerido, inconformado com a divisão de bens no divórcio (regime de comunhão parcial), proferiu ameaças (inclusive de morte) e praticou violência psicológica e coação para que a primeira Autora renunciasse a direitos patrimoniais.

Também informaram que o Requerido expulsou a primeira Autora da residência comum e, posteriormente, a segunda Autora, além de impedi-las de retirar os mencionados bens pessoais, daí o requerimento liminar de reintegração de posse destes bens móveis.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (fls. 28-31) e, no cumprimento do mandado respectivo, a Oficiala de Justiça responsável pela execução da ordem lavrou o auto de reintegração de fls. 37-38 e certificou que:

“(...) que o celular Iphone XS MAX, mencionado no Boletim de Ocorrência de n.º 42736136, não estava sob a posse do Requerido, momento em que a Requerente Gabriela Rissi afirmou que referido bem fora um presente do seu pai, e que deseja obter as fotos contidas na memória. (...).” (Fl. 36v).

Na sequência, o feito tramitou regularmente, com apresentação de contestação, réplica, realização de audiência com oitiva de testemunhas e declinação de competência territorial (fls. 84-85), até que, na Sentença de fls. 88-88v (integrada à fl. 93 e ratificada no id 12623430), o MM. Juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Na Sentença o Magistrado entendeu que as Autoras formularam pedido reintegratório “
sem especificar modelo, placa e quais bens pretendem ser
[em]
reintegrado
[s]”, além de destacar o seguinte:

“Em pese a pretensão autoral, entendo que as autoras não cumpriram com os requisitos legais da petição inicial, inexistindo especificações dos bens a que pretende reintegrar - pedido e causa de pedir genéricos.

Posto isto, entendo que as autoras não especificaram adequadamente a causa de pedir e a pedido, dificultando a delimitação exata do objeto da ação - ausência de pedido certo e determinado, tornando a petição inicial inválida pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. Nesta fase processual os vicios são insanáveis.” (Fl. 88v).

Inconformadas com a conclusão ora mencionada, as Autoras, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (fls. 96-104v), no qual aduzem que houve ofensa ao art. 10 do CPC, bem assim que não há sentido na extinção do feito depois da obtenção de reintegração parcial da posse de alguns bens; por fim, defendem que os veículos e o telefone celular cujas posses se pretende obter estão devidamente especificados nos autos.

Com estas considerações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que muito embora o Magistrado
a quo
tenha consignado ser inviável sanar os vícios na fase em que o processo se encontrava,
data maxima venia
, a hipótese é de nulidade do
decisum
recorrido.

Isso porque, além do feito estar devidamente instruído com vários elementos que permitem identificar a causa de pedir, pedido e os bens objeto do pedido reintegratório, a extinção do processo sem resolução do mérito representa, sim, violação do art. 10 do CPC e também ao princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 6º do CPC.

Aliás, sobre a primazia do julgamento do mérito, a doutrina de Fredie Didier Jr. leciona que “
deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra
” (
in
Curso de Direito Processual Civil. 23. Ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 184-185), entendimento que também é adotado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme, dentre outros, o seguinte julgado que peço vênia para citar (por analogia):

(...). Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete
. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes. (...). (AgInt no REsp n. 1.750.363/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque no cumprimento do mandado reintegratório a Oficiala de Justiça já especificou um dos bens objeto da demanda (celular Iphone XS MAX) e porque os documentos de fls. 22-22v (Saveiro e Chevrolet D20) constam a identificação precisa dos veículos indicados na petição inicial, resta clara,
data venia
, a nulidade da Sentença.

A Sentença, ademais, foi prolatada logo após a declinação da competência territorial levada a efeito na Decisão de fls. 84-85, isto é, não fora oportunizada às partes a produção de prova, a qual, por se tratar de bens móveis, exigiria, ao menos, a prova oral, notadamente porque embora os veículos estejam em nome da segunda Apelante, o registro no órgão de trânsito não comprova, por si só, a posse, ou seja, há, sim, necessidade de abertura da fase instrutória afim de permitir que as partes possam se desincumbir de seus ônus.

Do exposto, porque a causa não está madura para julgamento, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a abertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.